Tribunal: TJMT
Processo: 0005267-65.2018.8.11.0025
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005267-65.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO DOMINGUES DE MELO - CPF: 063.272.371-85 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 013.805.151-81 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO DOMINGUES DE MELO - CPF: 063.272.371-85 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E CORRUPÇÃO DE MENOR - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO PELO ROUBO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA EXASPERAÇÃO DA PENA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS -
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, TESTEMUNHA E POLICIAIS - FASES POLICIAL E JUDICIAL – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - APREENSÃO DO OBJETO SUBTRAÍDO NA POSSE DO APELANTE - AUTORIA COMPROVADA - CORRUPÇÃO DE MENOR - ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE DEMONSTRADO - DELITO FORMAL - CONDENAÇÕES PRESERVADAS – FRAÇÃO DE AUMENTO – 1/6 – PENA-BASE REDIMENSIONADA – ENTENDIMENTO DO STJ -
APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES NÃO FUNDAMENTADA - SUMULA 443 DO STJ - ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E REGIME INICIAL DE PENA.

“Não há [...] falar em absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e a autoria do delito de furto estão devidamente comprovadas nos autos por meio do depoimento firme e coerente do policial que efetuou a prisão em flagrante, em consonância com a palavra da vítima e demais provas dos autos, especialmente a confissão da prática delitiva pelo réu [...].”
(TJMT, AP NU 0011523-81.2015.8.11.0040)

A corrupção de menor caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido (STJ, AgRg no AREsp 1640414/DF; TJMT, AP NU 1000497-66.2020.8.11.0049).

O c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), observando-se que o
“aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica [...]”
(AgRg no HC no 733.841/PA).

“Optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa”
(STJ, HC 501.063/RJ; AgRg no AREsp 1701732/SE).

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”. (STJ, Súmula 443)

Recurso provido para readequar
as penas do apelante
6 (seis) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0005267-65.2018.8.11.0025 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE JUÍNA

APELANTE(S): THIAGO DOMINGUES DE MELO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por THIAGO DOMINGUES DE MELO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína, nos autos de ação penal (NU

0005267-65.2018.8.11.0025 - Código 142649), que o condenou por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma] e corrupção de menor a 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte dias) de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, II e V, § 2o - A, do CP - (ID 183287879).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) inexistem fundamentos para exasperação da pena.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido regime inicial semiaberto (ID 183287885).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUÍNA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 183287890).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Apelação Criminal – Condenação pela prática do crime de roubo majorado e corrupção de menores – Irresignação defensiva – Razões genéricas, sem apresentar teses e argumentos – Autoria e materialidade devidamente provadas – Depoimentos da vítima corroborados pela confissão do apelante na fase policial, declarações das testemunhas e imagens de ‘prints’ de conversas demonstram, indene de dúvidas, a responsabilidade penal do apelante – Agente que teve participação ativa na execução do crime – Comprovada a menoridade do comparsa no crime de roubo, não há se falar em absolvição da infração penal prevista no artigo 244-B da Lei no 8.069/1990 – Condenação que deve ser mantida – Dosimetria do crime de roubo – Exclusão do aumento de 1/3 pelo concurso de pessoas – Ausência de fundamentação – Manutenção da majorante do uso de arma de fogo - Necessária readequação da pena – Crime de corrupção de menores – Necessário o reconhecimento da atenuante da confissão, com a readequação da pena – Pelo provimento parcial do recurso.
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 189510159)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“fato 1 [...] no dia 17/12/2018, por volta das 22 10, ta residência particular localizada na Rua Alexandra Maria da Silva, no Bairro Sesor Industrial, besta Comarca de Juina/MT, o denunciado THIAGO DOMINGUES DE MELO, juntamente com os menores Igor Saguas Lopes Miranda (16 anos) e Alison Uoliver Pereira (15 anos), mediante grave ameaça, portando arma de fogo, em concurso de pessoas e mediante restrição da liberdade das vitimas, subtrairam para si um veículo Ford Ecoesport 1.6, ano 2015, placas PWL-7425, além de outros bens de valores, avaliados em cerca de RS 60.000,00, conforme Termos de Avaliação de fls. 10 e 21-IP. pertencentes à vitima Ana Paula Ferreira Miranda.

FATO 02 Consta ainda, que nas mesmas condições de tempo e lugar, o denunciado THIAGO DOMINGUES DE MELO facilitou a corrupção de Igor Saguas Lopes Miranda e Alison Uoliver Pereira, menores que possuíam à época dos fatos 16 (dezesseis) e 15 (quinze) anos de idade, respectivamente, com eles praticando o crime descrito no Fato 01. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO [...] denuncia THIAGO DOMINGUES DE MELO como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o - A (Fato 1) do Código Penal, e

art. 244-B do ECA [...].
”
(Rafael Marinello, promotor de Justiça – ID 183287871 – fls. 41)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal, nos seguintes termos:

“[...]
A materialidade do delito emerge do boletim de ocorrência (fl. 9/10, 41-43), termos de apreensão (fl. 12, 25), termos de entrega (f. 13, 28/29), auto de avaliação (fl. 16, 27), auto de prisão em flagrante delito (f. 19), termo de depoimentos e declarações (fl. 20-23, 26), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (fl. 34/35), bem como print’s de conversas por meio de celular (fl. 44-57).

1.2 DA AUTORIA

Analisando atentamente o caderno processual, entendo que existem elementos suficientes a demonstrar com segurança e certeza a participação do acusado no delito de roubo qualificado. Afinal, em que pese o acusado ter usufruído do seu direito de permanecer em silêncio em juízo, na Depol ele CONFESSOU a autoria delitiva, afirmando ter praticado o crime de roubo juntamente com os adolescentes Alison e Igor, oportunidade em que esclareceu como se deu a empreitada criminosa (fl. 34/35). [...]

Além disso, dos print’s juntados aos autos, cujo conteúdo traz as mensagens trocadas entre o acusado e sua namorada Gabriela é possível extrair que eles dialogam sobre o roubo praticado por Thiago (fl. 44-57).

Nesse ponto, noto que na conversa o acusado também confessa o crime e diz “foi eu eu soutei o carro la na padre duilio”, bem como nas conversas ele relata quais os bens teria roubado “peguei um not”, “uma tv 53 polegada”, “um carro eco eaport esport” e ainda afirma “fui com a pistola” (f. 47 e 49).

Destarte, e não socorrendo em favor do acusado qualquer causa excludente ou de isenção de pena, o decreto condenatório, na espécie, se revela como o único caminho justo e legal a ser trilhado.

[...]

De igual forma, também ficou demonstrada a autoria por meio dos depoimentos prestados em ambas as fases processuais pela vítima de que foi abordada por duas pessoas, bem como pela confissão do acusado na Depol, o qual declarou que praticou o crime em companhia dos menores Alison Uoliver Pereira Mota de quinze anos de idade e de Igor Saguas Lopes Miranda (fl. 34/35).

De resto, não há que se falar em ausência de prova da corrupção efetiva dos menores, pois o delito prescinde de prova nesse sentido, de acordo com a súmula 500 do STJ: "A configuração do crime do artigo 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal."

Ante, o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o acusado THIAGO DOMINGUES DE MELO como incurso nas penas do art. 157, § 2o, inciso II e § 2o - A, inciso I, do CP (1o fato) e art. 244-B do ECA (2o fato).

1. DO CRIME DE ROUBO (ART. 157, § 2o, INCISO II E § 2o - A, INCISO I, DO CP (1o FATO)

Pena: reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

1o FASE: 1)

Culpabilidade: Nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade do tipo penal; 2)

Antecedentes: sem maus antecedentes, uma vez que não há trânsito em julgado em seus registros criminais; 3)

Conduta Social: não consta dos autos nada que desabone sua conduta social; 4)

Personalidade: não há nos autos estudo especializado e dados concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico relevante; 5)

Circunstancias: típicas do crime; 6)

Motivos: são inerentes ao tipo penal; 7)

Consequências: GRAVES, isso por que os bens não foram totalmente restituídos e o veículo estava com vários danos, cujo prejuízo financeiro gira em torno de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Além disso, o crime gerou relevante abalo emocional na vítima, culminando em trauma, sendo necessária a realização de terapia, inclusive, a vítima relata um episódio em que entrou em pânico no trabalho ao saber que no local estavam alguns adolescentes que são acompanhados em razão de medida socioeducativa e por desconfiar que ali estivessem os adolescentes que realizaram o assalto. 8)

Comportamento da vítima: inexistente.

Presente uma circunstância judicial negativa, FIXO a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente para cada dia-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

2o FASE: Tendo em vista que o acusado praticou o crime também contra uma criança de apenas 5 (cinco) anos de idade, a qual presenciou toda a ação criminosa, RECONHEÇO a agravante do crime cometido contra criança (art. 61, II, alínea “h”, do CP), bem como RECONHEÇO as atenuantes da menoridade e da confissão (art. 65, I e III, alínea “d” do CP).

Diante do concurso entre agravante e atenuante, APLICO o disposto no art. 67 do CP, segundo o qual, “a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”.

No caso, diante do reconhecendo da presença das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, necessário compensar uma das atenuantes com a agravante decorrente do fato de uma das vítimas ser criança (STJ - HC 130950 SP 2009/0043443-4, Relator Ministro OG Fernandes, 6a Turma j. 17.09.2009, DJe 13.10.2009), e remanescendo uma atenuante, ATENUO a pena em 1/6, contudo deixo de reduzir a pena aquém do mínimo legal, fixando uma pena provisória de

4 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

3a FASE

INEXISTEM causas de diminuição da pena.

Passo a análise da causa de aumento tipificada no inciso II do § 2o e § 2o - A, inciso I do art. 157 do Código Penal. Considerando que o acusado agiu em concurso de pessoas fazendo incidir a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, II, do CP, razão por que AUMENTO a pena na fração mínima de 1/3, alcançando uma PENA DEFINITIVA de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 66 (sessenta) dias-multa. Do mesmo modo, considerando que o acusado utilizou-se de uma armas de fogo (§ 2o-A, inciso I do art. 157 do CP), AUMENTO a pena-base em 2/3, alcançando uma pena provisória de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 110 (cento e dez) dias multa.

2. DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA)

1a FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que:

1) culpabilidade: GRAVE, na medida em que um dos adolescentes envolvidos é sobrinho da vítima, o que torna a conduta ainda mais reprovável; 2) antecedentes: sem maus antecedentes, uma vez que não há trânsito em julgado em seus registros criminais; 3) conduta social: nenhum apontamento significativo; 4) personalidade: sem aferição especializada e dados concretos; 5) motivos: próprios do crime; 6) circunstâncias: ínsitas ao tipo penal; 7) conseqüências: ínsitas ao tipo penal. 8) comportamento da vítima: inexistente. Considerando a presença de uma circunstância judicial negativa, FIXO a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

2a FASE: Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes.

3a FASE: Sem causas de diminuição ou de aumento.

Assim estabeleço a pena definitiva do vertente delito 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

DO CONCURSO MATERIAL BENÉFICO

Tendo havido concurso formal, e não comprovada a existência de desígnios autônomos, aplica-se a pena mais grave, acrescida, no caso, de 1/6. Todavia, a regra do concurso material é mais favorável que a do concurso formal, aplicando-se nesse caso o art. 70, parágrafo único, do CP. Assim, encontro a pena total DEFINITIVA de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 110 (cento e dez) dias multa, FIXANDO o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo, tendo em vista a situação econômica do réu, nos termos do artigo 60 do CP, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

A pena deverá ser cumprida em regime FECHADO, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do CP”
(Vagner Dupim Dias, juiz de Direito - ID 183287877- fls. 192/203)

Pois bem.

A materialidade esta demonstrada pelo Auto de Entrega (ID 183287871 – fls. 52, 78 e 80), Auto de Avaliação Indireta (ID 183287871 – fls. 57) e Termo de Apreensão (ID 183287871– fls. 74), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Robenilson Ferreira Barros, policial civil (ID 183287871– fls. 64/65), Azael Nogueira de Oliveira, policial civil (ID 183287871– fls. 66/67), Diones Peres Aguiar, policial civil (ID 183287871– fls. 68/69), Gabriela Vaitz de Sousa, testemunha (ID 183287871– fls. 70/71), Ana Paula Ferreira Miranda, vítima (ID 183287871– fls. 76/77), e interrogado THIAGO DOMINGUES DE MELO, o apelante (ID 183287871- fls. 91/94).

Em Juízo, colheram-se as declarações
Robenilson Ferreira Barros, Azael Nogueira de Oliveira, Dione Peres Aguiar,
Gabriela Vaitz de Sousa e Ana Paula Ferreira Miranda, permanecendo o apelante em silêncio na audiência instrutória (ID 183287871).

Dito isso, vejamos.

A subtração de um veículo Ford Ecoesport 1.6, ano 2015, placas PWL-7425, duas bacias com produtos alimentícios, diversas joias, uma máquina fotográfica, um relógio, dois botijões de gás, um celular e uma TV, avaliados em R$ 111.167,00 (cento e onze mil e cento e sessenta e sete reais), pelo apelante e outros 2 (dois) agentes, mediante emprego de arma e fogo, na residência situada à Rua Alexandra Maria da Silva, no bairro Setor Industrial, Juína/MT, no dia 17.12.2018, em período noturno, está demonstrada pelos depoimentos da vítima Ana Paula Ferreira Miranda
, em ambas as fases da persecução penal.

A autoria delitiva também foi atribuída a
THIAGO DOMINGUES DE MELO
pelos agentes policiais
Robenilson Ferreira Barros, Azael Nogueira de Oliveira e Dione Peres Aguiar, que o prenderam, em flagrante, em posse dos bens subtraídos.

Frise-se que a testemunha
Gabriela Vaitz de Sousa corroborou a
autoria delitiva,
em ambas as fases da persecução penal, ao revelar

que foi “presenteada” com os objetos subtraídos, pelo apelante, que lhe
“confidenciou”
o crime praticado.

Note-se que
“o apelante trocou mensagens com sua namorada, nas quais não apenas confessa a prática do crime, como envia foto dos objetos subtraídos, assim como afirma que estava armado”

(José de Medeiros, procurador de Justiça), além de
confessar a autoria delitiva, na fase policial, descrevendo detalhadamente a sua conduta, qual seja: 1) responsável por determinar que a vítima permanecesse no sofá; 2) na companhia do adolescente infrator Alisson Uoliver Pereira Mota, colocou os objetos no carro da vítima e foragiram com o veículo
.

Para o caso, aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“Não há [...] falar em absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e a autoria do delito de furto estão devidamente comprovadas nos autos por meio do depoimento firme e coerente do policial que efetuou a prisão em flagrante, em consonância com a palavra da vítima e demais provas dos autos, especialmente a confissão da prática delitiva pelo réu [...].”
(NU 0011523-81.2015.8.11.0040 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 25.2.2021)

Nesse quadro, preserva-se a responsabilização penal do apelante pelo roubo narrado na denúncia.

Em sua vez, o envolvimento dos adolescentes Igor Ságuas Lopes Miranda e Alisson Uoliver Pereira Mota, no roubo, foi confirmado pelos policiais [
Robenilson Ferreira Barros, Azael Nogueira de Oliveira e Dione Peres Aguiar
], e também pelo próprio apelante na fase policial.

A corrupção de menor caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido (STJ, AgRg no AREsp 1640414/DF – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 18.6.2020; TJMT, AP NU 1000497-66.2020.8.11.0049 - Primeira Câmara Criminal - 12.5.2021).

Por efeito, a condenação do apelante por corrupção de menor (art. 244-B, da Lei no 8.069/90) deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Do roubo majorado:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base 9 (nove) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa acima do mínimo legal ao valorar negativamente as consequências do crime
.

A valoração desfavorável das consequências do crime fundada no prejuízo causado à vítima - aproximadamente R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) -, não se apresenta inerente ao tipo penal, razão pela qual autoriza a majoração da pena-base (STJ, AgRg no REsp 1883324/AC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 9.3.2021).

O c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), observando-se que o
“aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica [...]”
(AgRg no HC no 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022).

Por efeito, redimensiona-se a pena basilar a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a agravante do crime cometido contra criança (CP, art. 61, II, “b”) e as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea (CP, art. 65, I e III, “d”), compensando-as uma delas com a agravante e, posteriormente, reduzindo-a em 1/6 (um sexto).

Sendo assim, torna-se a pena intermediária no mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, conforme inteligência da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, o juiz da causa aplicou cumulativamente o concurso de agentes e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o, II, § 2o - A) para majorar a pena em 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) para cada causa de aumento, respectivamente, sem qualquer motivação concreta.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que,
“optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa”
(HC 501.063/RJ – Relatora: Mina. Laurita Vaz – 4.9.2020; AgRg no AREsp 1701732/SE – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] – 22.10.2021).

Destaca-se a Súmula 443 do STJ:

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”.

Se não há fundamentação com referência às circunstâncias do fato criminoso, que justifiquem a aplicação cumulativa das majorantes, deve incidir apenas 1/3 (um terço) na dosimetria da pena (TJMT, AP NU 1001958-75.2021.811.00347).

Logo, a pena do roubo deve ser totalizada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Da corrupção de menores:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base 4 (quatro) meses acima do mínimo legal, ao valorar negativamente a culpabilidade do delito.

A depreciação da culpabilidade possui motivação idônea [
“um dos adolescentes envolvidos é sobrinho da vítima”
], que não se afigura inerente ao próprio tipo penal (STJ, HC no 505.263/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 10.9.2019; TJMT, NU 0002582-20.2007.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 27.11.2019).

Quanto à fração de aumento, reporta-se a fundamentação do roubo para redimensionar a pena basilar a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, o apelante faz jus à atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), como bem reconhecido pelo juiz da causa no roubo majorado, a tornar a pena em 1 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição da pena, transforma-se a pena em 1 (um) ano de reclusão.

Reconhecido o concurso material de crimes, totaliza-se a pena do apelante em 6 (seis) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’, e § 3o)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante
6 (seis) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal para adequação do novo cálculo de pena e o regime imposto [SEEU 2000199-32.2020.8.11.0025].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024